Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE APOSENTADORIA E O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar o réu a pagar a autora, in verbis: "4.1 - INCLUSÃO DOS AUXÍLIOS NA BASE DE CÁLCULO DA LPA. a quantia de R$ 8.909,10 (oito mil, novecentos e nove reais e dez centavos), que equivale, ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50), auxílio saúde (R$ 200,00) e abono permanência (R$ 1.187,50) multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (5 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Sobre tal importância, deve incidir, na contar da aposentadoria até o efetivo pagamento (31/01/2018 a 12/2019), correção monetária pelo IPCA-e e, ainda, juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC. 4.2 - RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA.- a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, no período da aposentadoria até o efetivo pagamento (31/01/2018 a 12/2019**), como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 53.969,30 (cinquenta e três mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). Não é para recompor o montante antes destacado, mas, apenas para calcular a correção monetária e juros de mora, sobre a quantia acima, no período destacado. Correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62434394).
3. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, ocorrência da prejudicial de mérito, prescrição, porquanto "no caso da revisão da base de cálculo da licença-prêmio, a publicação da conversão da licença-prêmio em pecúnia no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) caracteriza o ato inequívoco que interrompe a prescrição, devendo ela recomeçar a correr a partir desse ato interruptivo, não ficando reduzida aquém de cinco anos, caso a referida publicação ocorra na primeira metade do prazo quinquenal." Assevera que "a recorrida ajuizou a ação passados mais de 5 anos da data da sua aposentadoria, data que, conforme se verá adiante, deve ser reconhecida como o termo inicial do prazo prescricional, tendo sido interrompida pela publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da conversão da licença-prêmio em pecúnia."
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 62434398).
5. A controvérsia reside determinar o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a) a inclusão dos auxílio alimentação, o abono de permanência e o auxílio-saúde na base de cálculo da indenização por licença-prêmio não usufruída e b) a correção monetária do valor devido a título de conversão da licença-prêmio entre a data de aposentadoria e a do pagamento.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a aposentadoria da servidora foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 31 de janeiro de 2018, pág.59 (ID 62434376 - pág. 51). A indenização pela licença prêmio não usufruída foi paga, parceladamente, entre de dezembro/2019 (ID 62434375 - pág.9) até fevereiro/2022 (ID 62434375 - pág.14)
7. “O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a ‘actio nata’ em seu viés subjetivo” (STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 - Info 736).
8. No caso, a autora, quando do pedido de aposentadoria, requereu a contagem em dobro do período de licença-prêmio não usufruída (ID 62434376 - pág. 17/18). A despeito da autora ter se aposentado em 31/01/2018, o pagamento da indenização se iniciou em dezembro/2019, a última parcela da indenização foi paga em fevereiro/2022.
9. Observa-se, portanto, que a pretensão autoral não se encontra prescrita, porquanto somente com o pagamento da última parcela em fevereiro/2022 a autora tomou conhecimento do valor total pago a título de indenização das licenças- prêmio não usufruídas.
10. Assim, não transcorrido o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), não há que se falar em ocorrência da prescrição.
11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido. Sentença mantida.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento do pagamento das custas processuais
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.